Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706024-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM NASCIMENTO IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Por meio da petição de ID Num. 23838919, o impetrante reitera o pedido de revogação da prisão preventiva, pelos fatos expostos anteriormente e ao argumento de que houve oferecimento da denúncia. Mantenho a decisão de ID no 23628169 por seus próprios fundamentos, por não vislumbrar fato novo apto a embasar o pedido de reconsideração. Sobre o oferecimento da peça acusatória, observo que a questão da eventual nulidade do inquérito policial não foi discutida no Juízo de primeiro grau. Dessa forma, é vedada a análise do pleito por este segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual deixo de me manifestar sobre as alegações novas trazidas na peça de ID no 23838919 (falta de acesso ao inquérito policial e “atitude estranha da acusação ao oferecer peça acusatória apenas lastreada no depoimento do policial e do usuário de drogas”), uma vez que tais alegações sequer constam da inicial do habeas corpus e se constassem não poderiam ser conhecidas, por violação ao duplo grau de jurisdição. Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração. Nos termos do despacho de ID Num. 23726629, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após retornem-me os autos conclusos. P.I. Brasília, 10 de março de 2021 00:01:03. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador